Tribunal: TJMT
Processo: 1008426-77.2023.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008426-77.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 001.067.741-07 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC 600/2017
.

AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1-

É obrigação do Autor a demonstração do direito que alega possuir. (
art. 373, I do CPC
).
2-
A apresentação de ficha financeira, por si só, não induz irregularidade/desvirtuamento na contratação temporária de professor, pelo Município.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 212301723, na reclamação nº 1008426-77.2023.8.11.0007
,
do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- renovações sucessivas; - direito ao FGTS

A parte Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

Nos termos do Ofício de nº 86/2017–CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- regularidade da contratação.

A ausência de demonstração do direito alegado pelo Recorrente, diante da não apresentação dos respectivos contratos que se pretende a declaração de nulidade, torna inviável a pretensão.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA.
OFENSA AO ART. 333, I, DO CPC. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. A PROVA COMPETE A QUEM ALEGA
. VIOLAÇÃO AO ART. 27 DA LC 123/06. NÃO CONFIGURADO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o simples fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. Conforme a regra de distribuição do ônus da prova prevista no CPC/73, a prova compete a quem alega. Portanto, caberia ao recorrente demonstrar a suposta ocultação maliciosa das contas bancárias pelo recorrido
. 3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da produção probatória, em especial, quanto à incorreção do laudo pericial produzido, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – 4ª T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). Grifei.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 376, I, DO CPC. CONTRATOS NÃO APRESENTADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, §2° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 551 DO STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 2- O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” 3- Inexistindo a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, não há que se falar em nulidade do contrato. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1003806-05.2023.8.11.0045 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 23/11/2023 - 24/11/2023). Grifei.

A indicação da ficha financeira, por si só, não induz ao reconhecimento de
irregularidade/desvirtuamento na contratação temporária de professor, revelando imprescindível a apresentação, pelo interessado, dos respectivos contratos.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO;
b)
segue mantida a sentença, indeferindo a petição inicial, porém, por outro fundamento;
c)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
c.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
c.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
c.3)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024